Tribunal: STF
Processo: AI 708713
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL N.
   7.145/97. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.